Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014861-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE - CPF: 051.735.321-06 (AGRAVADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014861-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

AGRAVADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014861-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

AGRAVADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda.

AÇÃO:
Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1004368-51.2020.8.11.0002): movida por Willian Henrique Alves Pereira Leite, em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível Cuiabá
):
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor, aqui Agravado, nos órgãos de proteção ao crédito.

AGRAVO
: a
s Agravantes sustentam a ausência dos requisitos para o deferimento da medida de urgência na origem, porque não cabe a rescisão contratual liminar.

Aduz que o autor, aqui Agravado, possuía plena ciência dos termos contratados e anuiu expressamente com o contrato, bem assim que o
decisum
recorrido lhes impede do exercício do direito constitucional de buscar a defesa de seus interesses e, ainda, que o suposto atraso na entrega do imóvel deverá ser objeto de análise no curso da ação principal.

Assim, pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

LIMINAR
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 50712995 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id.

53646985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014861-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA

AGRAVADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda.

AÇÃO:
Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1004368-51.2020.8.11.0002): movida por Willian Henrique Alves Pereira Leite, em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível Cuiabá
):
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor, aqui Agravado, nos órgãos de proteção ao crédito.

Cuida-se de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Willian Henrique Alves Pereira Leite, em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda., ao fundamento de que firmou com as requeridas, aqui Agravantes, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de uma unidade autônoma n. 14, quadra n. 15, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, situado no município de Várzea Grande/MT, cujo prazo para entrega estava previsto para setembro 2018, com prazo de tolerância de 180 dias, que findou em março de 2019, todavia, até o momento, o imóvel não foi entregue.

Narra a inicial que o autor está sofrendo prejuízos financeiros e emocionais, motivo pelo qual ajuizou a ação de rescisão contratual e pugnou pela tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade do contrato e determinada às requeridas de abster de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Magistrado a quo deferiu o pedido, por entender presentes os requisitos para a tutela de urgência.

Contra esta decisão recorre as requeridas.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, que concedeu a medida de urgência para determinar a suspensão exigibilidade do contrato de compra e venda de imóvel urbano, bem como determinar a suspensão de medidas restritivas de crédito.

Pois bem. O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Na espécie, consignou o Juízo
a quo
:

“
Visa o autor a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado com a requerida, bem como que a ré se abstenha de negativar seus dados nos órgãos de proteção ao crédito

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

Nesse ponto, a probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual comprova que a requerente firmou contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, e que esta extrapolou o prazo de entrega, bem como o prazo de tolerância.

Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de o requerente ser impelido a pagar por um bem que não pretende mais ter, fato que por certo compromete a renda familiar e os impede de fazer novos investimentos no ramo imobiliário para concretizar o sonho da casa própria.

E, o perigo da demora evidencia-se no fato de que não sendo deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos prejuízos de ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes, o que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a constrangimento.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos
.”

Como se vê da decisão agravada acima transcrita, restaram demonstrados os requisitos exigidos para a medida pleiteada. Além do mais, há o interesse da parte autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Dessa forma, considerado que é patente o direito do demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto
as partes discutem os ônus da desistência unilateral.

Com efeito, não se afigura razoável que o autor aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Mutatis mutandis
, para corroborar, trago à colação o julgado de
sta Egrégia Câmara, que decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

Ressalvada as especificações do caso concreto,
o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor.
” (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020